Tribunal: STF
Processo: RE 1409726
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO. MUNICÍPIO DE RIO DO SUL/SC. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU NÃO TER SIDO DEMONSTRADA A OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANTO À CORRETA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANEIROS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESTAÇÃO DEFEITUOSA DE SERVIÇOS PÚBLICOS NA COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 



    INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 



    PRETENSÃO PARA QUE A COMUNA PROMOVA AÇÕES VOLTADAS À MELHORIA DO SERVIÇO. INVIABILIDADE. 



    ÓBICE NO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SITUAÇÃO QUE INCUMBE SER RESOLVIDA PELO GESTOR QUE, IMPLICITAMENTE, MELHOR CONHECE AS INSUFICIÊNCIAS MAIS URGENTES DA POPULAÇÃO. 



    INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO QUE PODE DESENCADEAR PREJUÍZOS EM OUTROS SETORES TÃO ESSENCIAIS QUANTO, E AINDA ACARRETAR O DESCUMPRIMENTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (ART. 16, INCS. I E II, DA LEI COMPLEMENTAR N° 101/2000). 



    CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS RECURSOS PÚBLICOS ESTÃO SENDO MAL APLICADOS. VEREDICTO MANTIDO.



      ‘(...) O sistema de freios e contrapesos deve funcionar com a noção precisa dos limites de atuação controladora e de vigilância, para que um Poder não usurpe as funções do outro. (...) A execução das políticas administrativas compete ao Poder Executivo, inclusive a implementação do seu orçamento, com base nas prioridades que estabelece’ (Agravo de Instrumento n. 2007.032591-0, rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, j. 29/07/2008) [...] (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4029825-82.2017.8.24.0000, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 02/10/2018). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.” (Doc. 22, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 26).



    Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1°, III, 2°, 6°, 165, III, 167, 1, e 196 da Constituição da República. Alega, em síntese, que, ao assentar a inviabilidade da imposição de obrigações de fazer à municipalidade em razão de óbices orçamentários, o Tribunal de origem “acabou por negar a possibilidade jurídica de controle dos atos administrativos pelo Judiciário, ainda que princípios e garantias estabelecidos constitucionalmente estejam sendo descumpridos”. Nesse sentido, afirma que, “atestada a omissão do ente público em setor das políticas públicas que integra direito fundamental, não se pode condicionar a possibilidade de intervenção do Judiciário, como quer o acórdão recorrido”. Requer, ao final, a reforma do acórdão ora recorrido (Doc. 28).



    Intimada, a parte recorrida deixou transcorrer, in albis, o prazo para apresentar contrarrazões (Doc. 33, p. 3).



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 30). 



    É o relatório. DECIDO.  



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, antes de qualquer consideração acerca dos requisitos de admissibilidade e do mérito do recurso extraordinário, façamos um resumo, ainda que breve, da questão debatida nos autos.



    Na origem, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina ajuizou a presente ação civil pública contra o Município de Rio do Sul, objetivando a adequação do exercício do poder de polícia e vigilância sanitária municipal, no sentido de que (i) ”seja fiscalizada a atividade da prestação do serviço privado de limpa-fossa no âmbito de seu território, exigindo o devido licenciamento do prestador do serviço perante o órgão ambiental competente, aplicando, quando pertinente, as sanções administrativas competentes”; e (ii) da “elaboração/atualização do Código Sanitário Municipal, estruturação do serviço de vigilância sanitária e controle de poluição dos recursos hídricos, com especial atenção aos trabalhos continuados de identificação e regularização de ligações clandestinas nas redes de pluvial e diretamente no meio ambiente, sem o devido tratamento” (Doc. 1, p. 22 e Doc. 2, p. 1).



    O Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública, Acidentes do Trabalho e Registros Públicos da Comarca de Rio do Sul julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (Doc. 16, p. 5).



    O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, confirmando a sentença de primeiro grau (Doc. 22). 



    Superadas as questões preambulares, subjaz o exame do presente recurso.



    O recurso não merece prosperar.



    A jurisprudência desta Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o Poder Judiciário, em casos excepcionais e configurada a inércia ou morosidade da Administração, pode determinar a implementação pelo Estado de políticas públicas para assegurar o exercício de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes (artigo 2º da Constituição da República).



    Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, julgados proferidos pela Primeira e Segunda Turmas deste Tribunal, in litteris:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA.. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (ARE 1.389.864-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 07/11/2022, destaquei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Ação civil pública. Meio ambiente. 3. Ausência de prequestionamento (súmulas 282 e 356). 4. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. Precedentes desta Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 563.144-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 19/03/2013, destaquei)



    Nada obstante, in casu, o acórdão assentou, in litteris:



    “Mas, ainda assim, a sentença deve ser mantida, justamente porque determinar as medidas pretendidas pelo Ministério Público pode repercutir gravemente nas finanças municipais e, ao invés de contribuir para o melhoramento das condições sociais dos habitantes de Rio do Sul, corre-se o risco de prejudicar outras áreas, tão importantes quanto, como a educação, a saúde e a segurança pública. 



    (...)



    Ademais, conquanto a inicial tenha sido deveras diligente em demonstrar a precariedade do sistema municipal de coleta e transporte do esgoto, não forneceu dados suficientes para verificar se os recursos econômico - financeiros municipais estão sendo mal empregados, e o deferimento de seu pleito poderia acarretar em compelir o Prefeito Municipal a descumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar N° 101/2000 -, mormente em seu art. 16, incs. I e II.” (Doc. 22, p. 6, grifei)



    Destarte, a ausência de demonstração da omissão da Administração Municipal quanto à correta aplicação dos recursos financeiros, consoante consignado pelo Juízo de Direito e pelo Tribunal de origem, à luz de ampla cognição fático–probatória, coadjuvada pela possibilidade de o Poder Judiciário determinar, ou não, a implementação de políticas públicas, sem que essa decisão se afigure ingerência no âmbito do poder discricionário do Poder Executivo, recomendam o desprovimento do recurso sub examine.



    Nesse contexto, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO. INVALIDAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS. DESCARACTERIZAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO. LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. LEIS 8.666/1996, 11.107/2005, 11.445/2005. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 23, IX E 241 DA CF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE NORMAS DO CONTRATO FIRMADO. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 



    1. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria a análise da legislação aplicável à espécie (Leis 8.666/1996, 11.107/2005 e 11.445/2007), o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, bem como das normas do contrato de convênio. 



    2. Constata-se, portanto, a inexistência de ofensa direta à Constituição e a incidência, no caso, das Súmulas 279 e 454 do STF 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1.322.199-AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/11/2021, destaquei)



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF. 



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente